Tribunal: TJDFT
Processo: 0724193-69.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0724193-69.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: RAFAEL DUARTE GUIRRA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça para parecer. Após, conclusos. Brasília, 4 de dezembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator